Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. EXPLORAÇÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE. ICMS. INEXIGÍVEL. OMISSÕES. INEXISTENTES. REEXAME DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além dos casos de intempestividade.
1.1. No caso dos autos o vício foi indicado e a existência ou não de omissão só pode ser analisada no mérito recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3. O julgado explicitou que o serviço de provimento de capacidade de satélite, nos termos de Resolução da ANATEL, não constitui serviço de telecomunicação, não se subsumindo à hipótese de incidência tributária, consistindo em serviço-meio aos exploradores de comunicação, os quais devem apresentar autorização própria, concessão ou permissão para o exercício da atividade e devem arcar com o tributo pelo serviço de telecomunicações prestado.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.